Tribunal: TJDFT
Processo: 0726184-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726184-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO TADAYOSHI SONODA AGRAVADO: TECMEC - EMPRESA JUNIOR DE ENGENHARIA MECANICA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANILO TADAYOSHI SONODA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0716814-71.2023.8.07.0001, intimou a parte exequente, ora agravante, a se manifestar acerca da subsistência do interesse na penhora do faturamento da empresa executada. A parte agravante sustenta, em síntese, que a exigência de adiantamento dos honorários pelo credor contraria jurisprudência consolidada do TJDFT, segundo a qual os custos com o administrador-depositário devem ser suportados pela parte executada, que deu causa à execução. Argumenta que a decisão impugnada viola os princípios da causalidade, da legalidade estrita e da segurança jurídica, além de representar interpretação extensiva indevida do artigo 82 do CPC, em detrimento do rol taxativo previsto no artigo 84 do mesmo diploma legal. Aduz, ainda, que a jurisprudência do TJDFT tem reiteradamente afastado a aplicação da Portaria 101/2016, por entender que a função do administrador judicial não se confunde com a de perito, tratando-se de atividade de gestão e não de prova técnica. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão, para que seja atribuída à parte executada a responsabilidade pelo pagamento dos honorários do administrador judicial. Subsidiariamente, requer que tais valores sejam descontados diretamente dos montantes penhorados. Preparo recolhido no ID 73467583. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 238661062 – autos de origem): A parte exequente postula pela penhora de percentual de faturamento da executada (ID no 235772556), tendo comprovado, por meio dos documentos anexos à petição de ID.238470175, que a pessoa jurídica está em atividade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que "a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor." (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa, embora admitida pelo art. 866 do Código de Processo Civil, é medida extrema que somente pode ser levada a efeito, no caso de comprovada inexistência de bens penhoráveis, de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito do executado. Na hipótese, a parte credora já esgotou todos os meios para localizar bens de propriedade da devedora, situação pela qual o pedido apresentado é adequado. Contudo, conforme estabelece o art. 866, § 3o, do CPC, para realizar essa penhora é necessário nomear um administrador, função que deve ser exercida por um perito judicial, que terá o dever de apresentar um plano de constrição e de submetê-la à aprovação judicial. É importante assinalar que, anteriormente, realizava a nomeação de sócio da empresa devedora para o exercício da função de administrador. Contudo, em regra, não há o cumprimento da ordem, tornando ineficaz a providência. É cediço que caberá ao administrador efetivar a penhora dos valores mensais, ficando como depositário, devendo prestar contas, mensalmente, das quantias recebidas, bem como realizar o depósito judicial das quantias arrecadas, para posterior entrega à parte exequente, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. Portanto, diante da necessidade de atuação de um perito para efetivar essa modalidade de penhora, não há dúvidas que envolve a necessidade de estimativa de honorários, cujo pagamento deverá ser realizado, logicamente, pelo próprio exequente, até que seja possível o pagamento dos honorários mensais por conta da própria penhora. Por conseguinte, diga o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se subsiste o interesse na penhora do faturamento, ficando ciente da possibilidade de que terá que arcar com o adiantamento dos honorários do perito. Eventual silêncio do exequente será interpretado como a desistência do pedido de penhora. Manifestado o interesse no prosseguimento com a penhora do faturamento, defiro, desde já, a penhora do montante equivalente a 15% (quinze por cento) dos valores correspondentes ao faturamento mensal da empresa executada, até o limite do débito, nos termos do art. 655, VII, do CPC. Para tanto, em face do disposto no art. 866, § 3o, do CPC, nomeio como administrador-depositário o contador ALEKSANDRO RENATO DAMELIO, com endereço constante dos cadastros da Corregedoria deste Tribunal, que deverá apresentar proposta de honorários e plano para efetivação da constrição, bem como prestar contas mensalmente, depositando em Juízo as quantias penhoradas, a fim de que possam ser imputadas ao pagamento da dívida. Caso o exequente manifeste interesse positivo na penhora, deverá o executado ser intimado da penhora por publicação, eis que possui advogado constituído nos autos. Caso o exequente não tenha mais interesse na penhora de faturamento deverá indicar outros bens penhoráveis, em igual prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de retorno dos autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID 235106817. I. (destaques no original) O Código de Processo Civil, em seu art. 866, dispõe o seguinte: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. (destacado) Por sua vez, o art. 95 do CPC estabelece que o adiantamento da remuneração dos honorários periciais, como regra, incumbe à parte que requereu a perícia, ou será rateado quando esta for determinada de ofício ou solicitada por ambas as partes: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. No caso específico dos honorários do perito ou do administrador judicial, como ocorre na hipótese de penhora de percentual do faturamento da empresa, ainda que se trate de fase de cumprimento de sentença, a responsabilidade pelo adiantamento recai sobre o exequente, ora agravante, por ter sido ele o requerente da medida. Os valores despendidos, contudo, poderão ser posteriormente ressarcidos pela parte executada, conforme prevê o art. 82, § 2o, do CPC. Importa destacar, ademais, que compete ao exequente impulsionar o processo, adotando as providências necessárias à efetivação das medidas voltadas à satisfação de seu crédito. Tal dever processual naturalmente implica a assunção dos custos indispensáveis à realização dos atos que requer. Dessa forma, é acertada a decisão do Juízo a quo ao atribuir ao agravante o ônus do adiantamento dos honorários do administrador judicial, cuja atuação é essencial para a efetivação da penhora sobre o faturamento da empresa executada. Não obstante o reconhecimento dessa responsabilidade processual, nada obsta que o pagamento dos honorários seja realizado mediante descontos diretamente incidentes sobre os valores arrecadados com a penhora do faturamento da empresa agravada, desde que haja anuência expressa do profissional nomeado para o encargo. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. PERCENTUAL. PROPORCIONALIDADE. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. ÔNUS DO EXECUTADO. VALOR CONDIZENTE COM O TRABALHO. I. O esgotamento das medidas de localização de bens penhoráveis dá amparo à penhora de “percentual do faturamento de empresa devedora”, nos termos dos artigos 835, inciso X, e 866 do Código de Processo Civil. II. Levando em consideração as particularidades do caso concreto, em especial as dificuldades financeiras da empresa executada e os impactos da pandemia Covid-19, a penhora de 5% do faturamento, ao mesmo tempo em que assegura a efetividade da execução, resguarda a sua subsistência empresarial. III. A remuneração do administrador-depositário deve ser adiantada pelo exequente, porém deve ser imputada no débito do executado, consoante a inteligência dos artigos 82, § 2o, 95 e 907 do Código de Processo Civil. IV. Deve ser mantida a remuneração do administrador-depositário fixada em consonância com a complexidade e a duração do trabalho a ser desenvolvido, presente o disposto nos artigos 160 e 866, § 2o, do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento provido parcialmente. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1427261, 0731261-38.2021.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/05/2022, publicado no DJe: 19/08/2022.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DE EMPRESA. ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. ART. 866, §2o, CPC. HONORÁRIOS. ADIANTAMENTO. RESPONSABILIDADE. EXEQUENTE/CREDOR. PARTE REQUERENTE. ART. 95, CAPUT, CPC. ANALOGIA. PARTE DEVEDORA/EXECUTADA. DESPESA PROCESSUAL. RESSARCIMENTO AO FINAL. CABIMENTO. AUXILIAR DO JUÍZO. EXPOSIÇÃO. EVENTO FUTURO E INCERTO. INADEQUAÇÃO. CASO CONCRETO. PROPORCIONALIDADE. PRESENÇA. POTENCIAL DE EFICIÊNCIA DA EXECUÇÃO. MELHOR INTERESSE DO CREDOR (ART. 797, CAPUT, CPC). PRESENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso de pessoa jurídica que não possua outros bens ou, se os possuírem, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o art. 866, caput, do CPC prevê a possibilidade de penhora do faturamento da empresa. 2. Para a efetivação dessa penhora, o §2o do daquele dispositivo prevê a atuação da figura processual denominada administrador-depositário, que cuidará de entregar as quantias apuradas em juízo, inclusive com eventuais balancetes e outros documentos contábeis que se mostrarem pertinentes, até a satisfação da obrigação. 3. À míngua de regulamentação específica, tem-se adotado na jurisprudência, para fins de apurar o responsável pelo adiantamento dos honorários devidos ao administrador-depositário (art. 160, caput, CPC), a previsão contida no art. 95, caput, do CPC, apesar de alguma divergência, em ordem a impor ao credor tal despesa, da qual será ressarcido ao final haja vista a natureza jurídica de despesa processual. 4. Ao credor que postulou e teve deferida a penhora de faturamento da empresa em seu favor estará imputada a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários, especialmente se, considerado o caso concreto, verificar-se que não lhe trará ônus desproporcional, trará efetividade à execução (art. 797, caput, CPC), além de, por outro lado, evitar expor o profissional que executará a penhora a evento futuro e incerto no caso de inadimplemento pela parte executada e também afastar potenciais profissionais (contadores) do encargo em questão. 5. No caso concreto, a atuação do administrador-depositário importa ainda mais vantagens do que o de ordinário ocorre ao credor, pois postulou e teve deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora em razão de sucessão empresarial irregular, o que também, de algum modo, na prática, será objeto de acompanhamento pelo profissional a ser designado. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1719788, 0700692-49.2023.8.07.9000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/06/2023, publicado no DJe: 13/07/2023.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. ADMINISTRADOR JUDICIAL. HONORÁRIOS. DESPESA NECESSÁRIA PARA A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. PLANO DE ADMINISTRAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA A SER ADIANTADA PELO CREDOR. ÔNUS A SER POSTERIORMENTE RESSARCIDO PELA PARTE VENCIDA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRETENDIDO ABATIMENTO DOS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL DO VALOR RESULTANTE DA PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA QUE EXIGE A ANUÊNCIA DO AUXILIAR DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O exequente, maior interessado na penhora sobre o faturamento da empresa agravada, deve suportar o encargo de adiantar os honorários do administrador judicial, sendo posteriormente ressarcido, em respeito ao princípio da sucumbência. 2. Somente com a anuência do administrador judicial seria possível decotar os valores dos honorários da importância mensalmente penhorada sobre o faturamento da empresa devedora/executada. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1405896, 0723882-46.2021.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/03/2022, publicado no DJe: 23/03/2022.) (destacado) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela provisória de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 3 de julho de 2025 17:49:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador